Tribunal: TJDFT
Processo: 0028381-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFIS-DF/2020. ADESÃO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que acolheu parcialmente, sem efeitos modificativos, os declaratórios opostos na apelação interposta nos autos da execução fiscal. 1.1. A embargante argumenta haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, para afastar o arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. 1.2. Sustenta que há omissão do acórdão embargado sobre o fato de que 90% dos 10% adicionais à dívida tributária são destinados ao pagamento de honorários advocatícios do DF, sendo estes incluídos no conceito de débito incentivado do REFIS, conforme previsão do Convênio ICMS 155/19 do Conselho Nacional de Política Fazendária. Assevera, assim, que o acórdão desconsiderou o suposto fato de que a adesão ao REFIS enseja, consequentemente, no pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa e impede a cobrança judicial das verbas sucumbenciais, sob pena de bis in idem.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, o aresto consignou que, apesar do art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 04/94 (Código Tributário do Distrito Federal) prever a inclusão do percentual de 10% (dez por cento) da dívida, ele é claro em estabelecer que todo esse valor não se destinaria apenas ao pagamento de honorários advocatícios, mas também, para despesas de cobrança. 3.1. O acórdão registrou que os parágrafos segundo e terceiro do art. 42 do Código Tributário Distrital subdivide a verba entre diversas rubricas, não sendo possível precisar se, de fato, há pagamento em duplicidade (bis in idem) quando é imposta ao devedor condenação judicial aos honorários sucumbenciais. 3.2. O julgado asseverou, também, que não consta nos autos elementos comprobatórios do efetivo pagamento de quaisquer verbas de honorários em favor da Fazenda Pública, incluído no bojo do programa REFIS/DF, ressaltando, ainda, que o ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do ente exequente cabia à executada/embargante (art. 373, II, do CPC).
4. Dessa forma, inexiste qualquer omissão no acórdão, eis que as teses trazidas pela parte foram devidamente apreciadas. As alegações tecidas, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 4.2. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.3. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos declaratórios rejeitados.